Tribunal: TJES
Processo: 5006703-87.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006703-87.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: AURELIANO JORGE CARVALHO LARA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006703-87.2020.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.

RECORRIDO: AURELIANO JORGE CARVALHO LARA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DA REQUERIDA. ESPERA DE 10 HORAS NO AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que o Autor, em viagem aérea de Portugal até o Brasil, sofreu com o atraso de seu primeiro trecho (Porto – Lisboa), o que ocasionou a perda das outras conexões e a impossibilidade de voar no mesmo dia. Ainda, relata que a Requerida fez uso de força policial para intimidar e impedir que os passageiros obtivessem informações sobre os voos. Sem amparo, somente conseguiu embarcar na manhã do dia seguinte, após 11 horas de atraso. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização de falha na prestação do serviço da Requerida. 4. Em que pese as alegações de que sofreu problemas operacionais, não restou comprovado que a companhia aérea Ré prestou os auxílios necessários. 5. Após o atraso do primeiro trecho, o Autor esperou por mais de 10 horas no saguão do aeroporto para ser reacomodado, sem assistência e comunicação direta com a empresa. 6. O atraso e cancelamento de voos pela companhia não gera, automaticamente, a reparação por danos morais. No entanto, no caso em tela, verificou-se descaso da companhia em prestar apoio ao Autor e demais passageiros, o que autoriza e enseja a indenização por danos morais. 7. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente não merece reparo. 8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 9. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.